Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente indenização, a título de danos materiais e morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que não foi objeto de deliberação o pedido de oitiva das testemunhas arroladas que presenciaram os danos, configurando cerceamento de defesa. Diz assim, que a sentença deve ser anulada, para que a prova testemunhal seja avaliada. Aduz que a sentença ignorou o boletim de ocorrência que detalhava os danos materiais. Ressalta que a revelia gera presunção de veracidade das alegações do autor. Requer a reforma da sentença para que seja dado prosseguimento à fase de instrução e, ao final, dar procedência aos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em determinar se houve cerceamento de defesa e, no mérito, se apurar a responsabilidade da parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação de insuficiência de recursos foi corroborada pelos extratos bancários que acompanham a peça do Recurso Inominado.
5. Na origem, a parte recorrente relata que, após o término de seu relacionamento com a parte recorrida, foi alvo de perseguições sistemáticas, causando constrangimentos e danos a sua imagem social. Afirma que a parte recorrida teria vandalizado sua propriedade, resultando em prejuízos materiais significativos, culminando em um impacto negativo em sua vida pessoal e profissional, levando-o a registrar vários boletins de ocorrência.
6. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de deferir todas as provas vindicadas pelas partes. Por outro lado, caso verificada a inutilidade da prova ou o caráter meramente protelatório, o indeferimento deve ser feito de forma fundamentada, conforme art. 370, § único, do CPC.
7. Na hipótese dos autos, após a realização de audiência de conciliação, houve a abertura de prazo para as partes, oportunizando-se-lhes a juntada de documentos e apresentação de rol de testemunhas. Nesse interstício, a parte recorrente pugnou expressamente pela produção de prova testemunhal, cujo rol foi apresentado no documento de ID 71622113.
8. Não obstante a sentença tenha se lastreado nos documentos acostados aos autos, não restou claro se o acervo probatório era suficiente para adentrar antecipadamente no julgamento do mérito.
9. Conforme art. 33 da Lei n. 9.099/95, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, sequer houve a apreciação do pedido de produção de prova testemunhal, retirando a possibilidade do recorrente de defender sua versão acerca da dinâmica dos fatos. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1732888.
10. O cerceamento da defesa do recorrente configura nulidade processual, motivando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos pedidos formulados.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, a fim de que sejam apreciados os pedidos de produção de provas, caso reconhecida a utilidade para a instrução do feito.
12. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, § único; Lei n. 9.099/95, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1732888, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 24.07.2023.